Tribunal: STF
Processo: HC 232664
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Andrigo Silva Vitoriano, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1913697 - SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por ANDRIGO SILVA VITORIANO contra acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. Não se identifica, no recurso, vício algum capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no julgamento e o propósito de modificação. 3. Embargos de declaração rejeitados. 



    A parte embargante sustenta a necessidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração a fim de que se reconheça a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio ou a desclassificação do delito imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por ausência de provas suficientes da prática de tráfico de drogas. 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica. (www.stj.jus.br)



    Os embargos não foram conhecidos e foi determinada a imediata baixa dos autos à origem, diante do abuso do direito de recorrer.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem “Em sede LIMINAR, suspender a presente ação penal até ulterior deliberação da Turma Julgadora sobre este writ, uma vez demostrado que os pedidos são plausíveis e a decisão tomada é contrária ao decidido reiteradamente pelas Cortes Superiores, bem como satisfeitos os requisitos da tutela de urgência, ante a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, e o fato do Paciente estar em liberdade desde 03/07/2018, ou seja, HÁ MAIS DE 05 ANOS, sem notícias de cometimento de atos ilícitos, o que denota ainda mais que não possui qualquer envolvimento com a criminalidade; e 2. No mérito, seja reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, e consequentemente o TRANCAMENTO da Ação Penal, de modo que todas as provas derivadas daquelas deverão serem desentranhadas, por força do artigo 157, caput e §1º, do CPP7 , ABSOLVENDO-SE o paciente do delito imputado, por não haver mais provas contra o mesmo; ou 3. Pelas razões expostas, seja DESCLASSIFICAR a conduta imputada exordialmente, seja, de tráfico ilícito de entorpecentes, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/065 , para a de porte e guarda para consumo pessoal, visto no artigo 28, caput, desta Lei6 . 4. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, muito embora esta Corte admita o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, não compete a ela o conhecimento de pedido revisional de forma inaugural.



    Após o trânsito em julgado, o impetrante vem diretamente ao Supremo Tribunal Federal para rever uma condenação implementada por juiz de primeiro grau, a ser revista pelo Tribunal de Justiça.



    Ademais, a controvérsia, mesmo na fase de conhecimento, sequer foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que, de qualquer maneira, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente